Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600792-12.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da
Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR - REl nº 060053180, Des. Vitor Roberto Silva, DJE de 09/12/2021) (grifou-se)

Portanto, considerando que as despesas não foram registradas, bem como que os valores utilizados para seu
pagamento não transitaram pelas contas bancárias declaradas, tem-se como configuradas as omissões de
gastos, com emprego, ademais, de recursos de origem não identificada.
Assim, constata-se a existência de irregularidade em percentual correspondente a 0,007% relativamente à
movimentação financeira da campanha, com determinação de recolhimento do valor de R$ 1.352,50,
devidamente atualizado, ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 32, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos

Num. 44842189 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio d

Inteiro teor:
11/02/2026
Número: 0600792-12.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600792-12.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido Progressistas- PP referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE no
Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO WANDSCHEER (RESPONSÁVEL)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS (RESPONSÁVEL)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (REQUERENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44842189
11/02/2026
15:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44842189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.959

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600792-12.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RESPONSÁVEL: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RESPONSÁVEL: ANTONIO WANDSCHEER
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DIRETÓRIO
PARTIDÁRIO
ESTADUAL.
ATRASOS
NA
ENTREGA
DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NO ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
MERA
IRREGULARIDADE
FORMAL,
QUANDO
O
RETARDO É DE CURTO PERÍODO DE TEMPO
(UM DIA). DESPESAS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO
AO ERÁRIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS QUE SE PRESTA A AFASTAR A
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
AOS
COFRES PÚBLICOS, MAS NÃO A EXISTÊNCIA
DA IRREGULARIDADE, ANTE A PRECLUSÃO.
APLICABILIDADE, NO CASO, DOS PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS

Num. 44842189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Eleitoral apresentada pelo
Diretório Estadual do Partido Progressistas - PP referente
às Eleições Municipais de 2024. O Setor Técnico apontou
diversas irregularidades, incluindo atraso na entrega da
prestação de contas parcial; atraso no envio de relatórios
financeiros; ausência de identificação de doadores
originários em doações recebidas e efetuadas a outros
prestadores de contas; omissão de receitas e gastos
eleitorais; irregularidades com despesas do Fundo
Partidário; atraso na transferência de recursos do Fundo
Partidário a candidaturas femininas ou negras; e omissão
de doações e de despesas eleitorais na prestação de contas
parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a
regularidade da prestação de contas de campanha,
considerando as irregularidades apontadas pelo Setor
Técnico; (ii) determinar se as falhas justificam a
desaprovação das contas ou se são passíveis de aprovação
com
ressalvas,
aplicando-se
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) definir a
necessidade de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional em razão das irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou no
envio
de
relatórios
financeiros
não
enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
verificado
se
implicou
comprometimento
à
sua
transparência e à fiscalização. No caso, considerando que
o atraso foi de um único dia em relação ao primeiro e à
maior parcela do segundo, há, quanto a esses, mera
irregularidade formal.
4. Por outro lado, em relação a atrasos no envio de
relatórios financeiros por prazos de 47 e 59 dias, há que se
reconhecer o descumprimento material da regra incidente,
possibilitada, porém, a incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ante a correspondência a somente
0,49%
de
toda
a
movimentação financeira.
5. A circunstância de que o envio de três relatórios
financeiros não foram finalizadas por “erro de carga”,
quando tal informação constou exclusivamente no módulo
interno do SPCE e havendo dúvida razoável a propósito da
possibilidade de ciência da falha por parte do partido
implica a necessidade de, em benefício do órgão político,

Num. 44842189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
afastar a responsabilidade pela irregularidade.
6. Constatação de que houve a identificação de todos os
doadores originários no registro de prestação de contas da
agremiação, conforme posteriormente reconhecido pelo
Setor de Contas.
7. A juntada extemporânea de documentos pelo prestador
de contas, quando já operada a preclusão, implica o
afastamento da necessidade de devolução de recursos ao
erário, mas não influi no julgamento das contas a respeito
da possibilidade de sua aprovação ou não, permanecendo a
existência da irregularidade para fins de cálculo do
percentual de falhas verificadas, consoante jurisprudência
do TSE e deste TRE-PR.
8. A omissão de despesas e a utilização de recursos que
não transitaram pelas contas de campanha configuram
irregularidades graves (RONI), podendo comprometer a
transparência das contas e atraindo a necessidade de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Valor, in
casu, que corresponde a apenas 0,007% das receitas
auferidas, não acarretando, pois, desaprovação das contas.
9. As irregularidades com despesas do Fundo Partidário na
contratação
de
serviços
de
contabilidade
foram
devidamente esclarecidas pelo órgão partidário, afastando-
se a necessidade de restituição aos cofres públicos.
10. O prestador de contas demonstrou que não houve
atraso na transferência de recursos do Fundo Partidário a
candidaturas femininas ou negras, uma vez que os valores
em comento dizem respeito à quitação de dívidas de
campanha de candidatos, após findas as eleições.
11. A omissão de doações e de despesas eleitorais na
prestação de contas parcial admitem a mera aposição de
ressalva, por corresponderem apenas a 0,49% e 3,34%,
respectivamente, da movimentação financeira havida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
1.352,50.
Tese de Julgamento: 1. O atraso por curtíssimo período
(um dia) na entrega da prestação de contas parcial ou no
envio de relatórios financeiros não enseja a desaprovação
das contas. 2. A omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura o uso de
recursos de origem não identificada (RONI), sujeitando-se
ao recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. A aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é
admitida quando as irregularidades não comprometem a

Num. 44842189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
transparência e a confiabilidade das contas, e o percentual
das irregularidades, face à arrecadação total da campanha,
não ultrapassa 10% do total da movimentação financeira.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 19, §§ 9º e 10, 22, § 3º, 29, § 3º, 32,
caput e § 1º, VI, 47, §§ 4º, 6º e 7º, 69, § 1º, 79, caput;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 28; Lei nº 9.504/97,
art. 22, § 3º; Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 5º; CPC, arts. 9º
e 10; Resolução TSE 23.709/2022, art. 39, II; Resolução
TSE nº 23.478/2016, art. 3º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060064967, Rel. Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, DJE, 01/10/2025; TRE-PR, RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060044638, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE, 25/07/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060366468, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE, 24/07/2025; TRE/PR,
REl nº 060079326, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE 25/07/2022; TSE, Agravo Regimental no REspe nº
060011749,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
24/03/2023; TSE, Embargos de declaração no Agravo
Regimental no Agravo em REspe nº060193881, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE, 13/12/2024; TRE/PR, PCE nº
060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
10/11/2023; TRE/PR, PCE nº 060346024, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024; TRE-PR,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060344385, Rel. Des.
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, DJE, 09/09/2025;
TRE/PR - RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021; TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060018771,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE, 12/08/2024; TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060040989, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE, 08/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 09/02/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44842189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO PROGRESSISTAS - PP no tocante às Eleições Municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44213852), certificou-se o decurso do prazo in albis, sem que fossem apresentadas
impugnações (id. 44221467).
Por ocasião da apreciação preliminar das contas do órgão político, o Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná emitiu Parecer de Diligências, apontando diversas irregularidades e a necessidade de
apresentação de esclarecimentos pela parte responsável, com ou sem a juntada de documentação diretamente
no PJe e/ou, na hipótese de alteração ou correção dos lançamentos, de reapresentação das contas através do
SPCE com status de prestação de contas final retificadora (id. 44318897).
Determinada, em seguida, a intimação do candidato, nos termos do art. 69 da Resolução TSE nº
23.607/2019 (id. 44336068).
A agremiação apresentou prestação de contas final retificadora de 2º turno integrada por notas explicativas
(id. 44363293 e seguintes), além da petição de id. 44364361.
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo de id. 44379950, opinando pela desaprovação das contas
prestadas em virtude do relatado nos itens 1.1.1, 6, 7.2.2, 7.3, 8.1.3 e 8.2. Apontou, ainda, ressalvas quanto
aos itens 1.1, 11 e 12.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se pela desaprovação
das contas (id. 44401143).
O prestador de contas protocolou nova manifestação no id. 44416141, apontando a necessidade de retorno
dos autos à Unidade Técnica para elaboração de novo parecer, na forma do art. 69, §4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, ante a verificação de que teria constado do Parecer Conclusivo novo apontamento a respeito
do qual não lhe fora concedida a prévia oportunidade de manifestação ou complementação, consistente na
indicação de "erro de carga" quanto aos relatórios de nº P11000375353PR3163976,
P11000375353PR4305111 e P11000375353PR1321188, e, ainda, no apontamento da inconsistência
relacionada ao atraso na entrega dos relatórios financeiros de nº P11000375353PR7711544,
P11000375353PR0706001 e P11000375353PR1129432 para o cálculo dos percentuais de irregularidade.
Na mesma oportunidade apresentou considerações a respeito dos pontos acima mencionados, bem como a
propósito de outros apontamentos trazidos no Parecer Conclusivo, juntando também novos documentos.

Num. 44842189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Determinado o encaminhamento dos autos à Seção de Contas Eleitoral, para nova manifestação, consoante
despacho de id. 44454139.
Ato contínuo, o Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo complementar de id. 44518133, em que
concluiu pela manutenção das inconsistências contidas nos itens 1.1.1, 6, 7.3 e 8.1.3, dando por sanadas
aquelas de itens 7.2.2 e 8.2. Manteve, ademais, a indicação de ressalva quanto aos itens 1.1, 11 e 12.
A agremiação colacionou novos documentos no no id. 44544389 e seguintes, além de se manifestar em
petição de id. 44544601, pugnando pela aprovação de suas contas, ainda que com ressalvas.
Com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral ratificou o parecer anteriormente emitido, no
sentido de desaprovação das contas com espeque no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com a condenação à restituição ao Tesouro Nacional dos valores irregularmente empregados, abatendo-se os
valores comprovados pelo partido no id. 44401143 e relacionados no Parecer Técnico de id. 44518133 (id.
44547225).
Tendo em vista os novos documentos juntados pelo requerente nos ids. 44544386 a 44544601, esta Relatora
determinou nova remessa do feito à Seção de Contas Eleitoral (id. 44715042).
Houve a emissão de Parecer Técnico Conclusivo complementar de id. 44749311, em que concluiu pela
manutenção das inconsistências contidas no item 1.1.1 e, de forma parcial, nos itens 7.3 (individualizadas as
pendências remanescentes, agora, em item 7.3.1) e 8.1.3, dando por sanadas, desta vez, aquelas de itens 6 e
7.3. Manteve, ademais, a indicação de ressalva quanto aos itens 1.1, 11 e 12.
Em observância à regra disposta nos arts. 9º e 10 do CPC, em despacho de id. 44750203 determinou-se a
intimação do requerente e dos responsáveis para que, querendo, se pronunciassem a respeito do Parecer
Técnico de id. 44749311, a qual foi atendida pelos interessados em petição de id. 44757875, com anexação
também de documentos.
Em manifestação final, o custus legis emitiu o parecer de id. 44780114, novamente reiterando a conclusão
pela desaprovação das contas, com a condenação à restituição ao Tesouro Nacional dos valores
irregularmente empregados, abatendo-se os valores comprovados pelo partido e relacionados nos Pareceres
Técnicos de id. 44518133 e id. 44749311.
Em atenção ao princípio da não surpresa, determinou-se por meio do despacho de id. 44806757 a intimação
do prestador de contas para que, querendo, se manifestasse a respeito do fato de que o valor de R$
353.071,27, apurado pelo Setor Técnico a partir da planilha e contratos individuais de contabilidade
colacionados pelo partido que teria sido arcado pelo órgão político, somado ao de R$ 106.486,27 devidos à
própria contratada ESSENT JUS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ultrapassar o total pago a

Num. 44842189 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
esta, de R$ 403.071,21.
Em resposta, o partido apresentou petição e documentos no id. 44814317 e seguintes, prestando
esclarecimentos a respeito do apontamento trazido, e sustentando que não haveria qualquer irregularidade na
despesa ou valores não englobados nos montantes declarados em sua prestação de contas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Desponta que o partido teve sua prestação de contas parcial entregue e confirmada em data de 14/09/2024,
logo, fora do prazo prescrito pelo art. 47, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (correspondente ao dia
13/09/2024 para o pleito em comento).
A apresentação das contas finais, de 1º e de 2º turno, se deram de forma tempestiva, em cumprimento ao
disposto no art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Foram arrecadados recursos no importe de R$ 17.074.468,12, sendo:
-R$ 1.022.078,16 de recursos financeiros do FP;
-R$ 15.880.389,96 de recursos financeiros do FEFC; e
-R$ 172.000,00 de recursos financeiros da fonte de Outros Recursos.
As despesas, por sua vez, somaram também o valor de R$ 17.074.468,12.
Não houve a identificação de sobras de campanha.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e da destinação de suas
despesas.
Em Parecer Conclusivo de id. 44379950, o Setor Técnico apontou as seguintes irregularidades:
1) atraso na entrega da prestação de contas parcial (item 1.1);
2) atraso no envio de relatórios financeiros (item 1.1.1);
3) ausência de identificação de doadores originários em doações recebidas de e efetuadas a
outros prestadores de contas (item 6);
4) omissão de receitas e gastos eleitorais (itens 7.2.2 e 7.3);

Num. 44842189 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
5) irregularidades com despesas do Fundo Partidário (item 8.1.3);
6) atraso na transferência de recursos do Fundo Partidário a candidaturas femininas ou
negras (item 8.2); e
7) omissão de doações e de despesas eleitorais na prestação de contas parcial (itens 11 e
12).
Para melhor apreciação do feito, passa-se à análise de cada um dos apontamentos, separadamente.
1) Atraso na entrega da prestação de contas parcial (item 1.1)
Em item 1.1 de Parecer Conclusivo de id. 44379950 o Setor Técnico apontou que o partido deixou de
observar o prazo prescrito no art. 47, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 no encaminhamento de sua
prestação de contas parcial:
Art. 47 (...) § 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Ocorre que, como salientado pelo próprio prestador de contas em pronunciamento de id. 44364361, observa-
se que o atraso, no caso, foi de apenas um dia, já que a entrega e confirmação da prestação de contas
parcial do partido se deu em 14/09/2024.
Tem-se, assim, que a irregularidade no caso se caracteriza como meramente formal, não se podendo falar em
efetivo prejuízo à transparência e à fiscalização das contas por parte dos órgãos competentes pelo fato
analisado no presente tópico.
É, por conseguinte, merecedora apenas de aposição de ressalva.
Nesse sentido, pode-se citar:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
A
DECLARAÇÃO
CONSTANTE
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ÀQUELA DECLARADA NA FINAL.
MONTANTE QUE SUPERA 10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
(...)
4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
incompleta não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
aferida a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral.
(...)

Num. 44842189 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
(TRE-PR - REl nº060064967, Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de
01/10/2025) (grifou-se)
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o atraso na entrega da prestação de
contas final justifica a desaprovação das contas, considerando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade; (ii) se a ausência de apresentação dos extratos
bancários é causa suficiente para a desaprovação das contas, na ausência de indícios de
irregularidades; e (iii) se a omissão no registro dos honorários advocatícios e contábeis,
custeados pelo candidato à majoritária, configura irregularidade que impede a aprovação
das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O atraso na entrega da prestação de contas final, por si só, não fundamenta a
desaprovação das contas, quando não há prejuízo à fiscalização e a irregularidade é
considerada formal.
(...)
(TRE-PR - REl nº060044638, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE de 25/07/2025)
(grifou-se)
2) Atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1)
Conforme apontado pela Unidade Técnica em Parecer Conclusivo de id. 44379950, houve atraso no envio
de relatórios financeiros no que diz respeito ao recebimento de recursos financeiros no total de R$
6.872.560,27, conforme detalhamento promovido:

Num. 44842189 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Sublinhe-se que o prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no art. 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
(...)
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça

Num. 44842189 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.
(...)
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
(...)

A norma determina, portanto, que as doações recebidas pelos candidatos e partidos devem ser informadas
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE dentro do limite de até 72 horas contadas do
recebimento do recurso, devendo a sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem por escopo dar maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo-se, assim, a lisura do pleito.
Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
A propósito da inconsistência, alegou a agremiação após intimação do Relatório Preliminar que, quanto às
receitas financeiras provenientes de aplicação do Fundo Partidário, com data de recebimento em 14/10/2024
(R$ 203.000,00), 16/10/2024 (R$ 29.837,60) e 29/10/2024 (R$ 200.071,21), estas teriam sido devidamente
informadas dentro do prazo previsto na resolução, por meio dos relatórios financeiros com os seguintes
números de controle: P11000375353PR3163976 em 15/10/2024; P11000375353PR4305111 em 18/10/2024
e P11000375353PR1321188 em 01/11/2024 (id. 44364361).
Em resposta, a Unidade Técnica assinalou que, no entanto, as informações pertinentes aos três relatórios
acima identificados apresentaram o erro "carga com erro", de forma que "as informações não foram
carregadas corretamente, possivelmente pela utilização de sistema diverso do sistema de Prestação de
Contas Eleitorais - SPCE Cadastro 2024, consoante consulta ao histórico de entregas da prestação de

Num. 44842189 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
contas em exame", de forma que não vieram a ser efetivamente transmitidos:
Em posterior pronunciamento em id. 44416141, o prestador de contas sustentou que a indicação de carga
com erro seria de conhecimento exclusivo da Unidade Técnica responsável pela análise das contas, de forma
que não teria meios para identificar tal inconsistência pelo histórico de entregas sem a comunicação formal
por parte da Justiça Eleitoral, conforme tela apresentada:

Num. 44842189 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Pois bem, considerando que i) relatórios financeiros não geram mídia para validação - e, portanto, tampouco
a emissão de recibo de entrega de mídia - e ii) a circunstância de que, em pronunciamento havido após a
manifestação de id. 44416141 do prestador de contas, em Pareceres Técnicos de id. 44518133 e de id.
44749311, não houve indicação por parte do Setor de Contas de que teria procedido a uma comunicação
formal, notificando o partido a propósito do erro ocorrido em relação aos relatórios financeiros de controle
nº P11000375353PR3163976, nº P11000375353PR4305111 e nº P11000375353PR1321188, diante da
existência de dúvida razoável a propósito da ciência e/ou possibilidade de ciência do partido a respeito do
erro havido, impõe-se, em seu benefício, afastar a irregularidade de atraso quanto às receitas em
comento.
A agremiação argumentou, ademais, haver necessidade de considerar que, com relação a parcelas
significativas dos demais recursos angariados o atraso seria mínimo, asseverando, de forma mais específica,
que os atrasos de entregas indicados não ultrapassaram "01 dia, referente às receitas do dia 06/09/2024,
correspondendo aos valores de R$ 6.355.649,96, no percentual de 37,2231; 47 dias, referente às receitas do
dia 22/08/2024, correspondendo aos valores de R$ 48.001,5, no percentual de 0,2811; 59 dias, referente à
receita do dia 07/09/2024, correspondendo ao valor de R$ 36.000,00, no percentual de 0,2108; 19 dias,
referente às receitas do dia 14/10/2024, correspondendo aos valores de R$ 203.000,00, no percentual de
1,1889; 17 dias, referente à receita do dia 16/10/2024, correspondendo ao valor de R$ 29.837,60, no
percentual de 0,1747; 04 dias, referente à receita do dia 29/10/2024, correspondendo ao valor de R$
200.071,21, no percentual de 1,1718" (id. 44416141).
De fato, com relação aos recursos FEFC no importe de R$ 6.355.649,96, recebidos em data de 06/09/2024,
foram objeto de comunicação pelo Relatório Financeiro de controle nº P11000375353PR1129432, o qual
veio a ser transmitido em data de 10/09/2024 - ou seja, com um único dia de atraso.
Na linha daquilo que já se consignou no tópico antecedente, portanto, tem-se que quanto ao montante acima
indicado a irregularidade se caracteriza como meramente formal, não se podendo falar em efetivo prejuízo à
transparência e à fiscalização das contas por parte dos órgãos competentes, dado o curto espaço de tempo de

Num. 44842189 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
atraso quanto à comunicação dos recursos auferidos.
O mesmo, porém, não pode ser dito no tocante aos recursos financeiros do FP recebidos em datas de
22/08/2024 (R$ 48.001,50) e 04/09/2024 (R$ 36.000,00), eis que o atraso verificado foi, respectivamente, de
47 dias e de 59 dias, não se tratando de curto interstício temporal.
É certo, todavia, que o somatório das verbas resulta na quantia de R$ 84.001,50, representativa, por sua vez,
de 0,49% da movimentação financeira das contas de campanha do partido.
Não bastasse, esta Corte Eleitoral possui entendimento de que, acaso o atraso diga respeito a doações
promovidas pelo próprio partido (sendo esse o caso dos autos), tampouco há que se falar em desaprovação
das contas.
Logo, diante de tais circunstâncias, conclui-se pela viabilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, com consequente aposição unicamente de ressalvas quanto ao ponto.
Nesse sentido, cite-se:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
ELEIÇÕES 2022. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
Socialista Brasileiro - PSB no Paraná, relativa às Eleições Gerais de 2022.
2. O Setor Técnico apontou diversas irregularidades, com parecer conclusivo opinando
pela aprovação com ressalvas, enquanto a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pela desaprovação.
3. O prestador de contas apresentou manifestação intempestiva e, posteriormente,
concordou com o parecer da Procuradoria, juntando comprovante de pagamento parcial
dos valores apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se as irregularidades apontadas na
prestação de contas, como atraso no envio de relatórios financeiros, divergência entre
saldos, omissão de gastos e receitas, destinação inadequada de recursos do Fundo
Partidário e irregularidades em doações estimáveis, comprometem a transparência e a
regularidade das contas, justificando sua desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Atraso no envio de relatórios financeiros: Irregularidade formal, passível de
ressalva, quando o doador é o próprio partido e o atraso não compromete a
transparência das contas.
(...)
(TRE-PR - PCE nº060366468, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de 24/07/2025)
(grifou-se)

Num. 44842189 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
3) Ausência de identificação de doadores originários em doações recebidas de e
efetuadas a outros prestadores de contas (item 6)
Em Parecer Conclusivo de id. 44379950, o Setor de Contas apontou que em Prestação de Contas Final
Retificadora de 2º Turno, enviada após intimação a respeito do Relatório Preliminar, o prestador de contas
incluiu doações financeiras de origem de Outros Recursos promovidas para o Diretório Municipal de
Maringá dos partidos AGIR, UNIÃO e PRD, no valor de R$ 24.000,00 para cada.
Ressalvou que, no entanto, não foram registrados na ocasião os doadores originários das quantias doadas,
em descumprimento ao disposto no art. 29, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 29. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas entre partidos
políticos, entre partido político e candidata ou candidato e entre candidatas ou candidatos
estão sujeitas à emissão de recibo eleitoral na forma do art. 7º desta Resolução.
(...)
§ 3º As doações referidas no caput devem ser identificadas pelo CPF da doadora ou
do doador originária(o) das doações financeiras, devendo ser emitido o respectivo
recibo eleitoral para cada doação, na forma do art. 7º desta Resolução (STF, ADI nº 5.394)
Em primeiro oportunidade em que pôde se manifestar a respeito da irregularidade, anotada inauguralmente
no Parecer Conclusivo de id. 44379950, a agremiação expôs, em petição de id. 44416141, que "quanto ao
ponto, verifica-se, pela prestação de contas, que há o recebimento e registro de doação na conta de Outros
Recursos, oriunda do Diretório Nacional do Progressistas, cujo doador originário está indicado o Sr.
Ricardo Fernandes de Araújo, CPF n.º 466.368.321-49, conforme lançamento efetuado na prestação de
contas. Nesse sentido, ainda, registra-se que as doações para os partidos Direção Municipal/Comissão
Provisória - Agir - Maringá - PR, Direção Municipal/Comissão Provisória - União - Maringá - PR e
Direção Municipal/Comissão Provisória - PRD - Maringá - PR, compreendem os valores da doação de R$
72.000,00 (setenta e dois mil reais) realizada pela Nacional e seu doador originário Sr. Ricardo Fernandes
de Araújo" (grifou-se).
Conquanto a inconsistência tenha, em um primeiro momento, sido mantida pela Unidade Técnica, nos
termos do Parecer Técnico de id. 44518133, sob a fundamentação de que "em consulta aos sistemas da
Justiça Eleitoral (SPCE Web), constatou-se a ausência de registro do nome do doador originário (Ricardo
Fernandes de Araújo) na prestação de contas", após novel manifestação do prestador de contas no id.
44544601, reiterando que teria cumprido com o disposto nos arts. 29, §3º, e 32, §1º, inciso II, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, promovendo a indicação do doador originário, o que corroborou com a
juntada de capturas de telas extraídas do site DivulgaCandContas em que a informação poderia ser
observada, a Unidade Técnica reviu entendimento anterior e afastou a inconsistência ("Situação conferida
nos sistemas da Justiça Eleitoral (SPCE Web) - módulo Relatórios SPCE (Demonstrativo de Receitas
Financeiras)" - id. 44749311).

Num. 44842189 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Desta forma, não há que se falar em qualquer irregularidade quanto ao ponto.
4) Omissão de receitas e gastos eleitorais (itens 7.2.2 e 7.3);
Por ocasião do Parecer de Diligências (id. 44318897), a Unidade Técnica consignou que, embora na
prestação de contas tenha sido registrada despesa com o fornecedor DIEGO CAMPOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS no montante de R$ 36.000,00, não houve a apresentação da documentação fiscal pertinente
pelo partido.
Acrescentou, outrossim, que mediante circularização foi constatada a emissão de três notas fiscais pelo
prestador de serviços no valor de R$ 8.000,00 cada (Notas Fiscais nº 355, 431 e 462), totalizando, logo, R$
24.000,00.
Intimada, a agremiação partidária afirmou que "o valor declarado em relação ao prestador Diego Campos
Sociedade de Advogados, em igual medida, está correto, conforme NF 406, no valor de R$ 36.000,00 (trinta
e seis mil reais). As outras notas mencionadas pela assessoria técnica dizem respeito a gastos ordinários do
partido, pagos mensalmente a título de assessoria jurídico-partidária, não se confundindo, portanto, com as
despesas de natureza eleitoral, objeto destes autos" (id. 44364361).
Considerando, todavia, que o interessado não promoveu a juntada aos autos da Nota Fiscal nº 406, por ele
mencionada, entendeu por bem a Unidade Técnica manter a inconsistência em Parecer Conclusivo de id.
44379950.
O prestador de contas voltou a se manifestar no id. 44416141 quanto ao ponto, explicitando que "quanto ao
fornecedor Diego Campos Sociedade de Advogados, no importe de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
registra-se que está devidamente comprovado pela NF 406, anexa, bem como imagem abaixo: (...) Informa-
se ter havido dificuldade na justificação do presente gasto porque se percebeu, apenas neste momento, ter
havido um engano na emissão da nota fiscal. É dizer: houve a indicação equivocada do CNPJ do PP
Municipal. Pode-se observar, todavia, dos próprios documentos constantes nos autos, tal qual os extratos
bancários e comprovantes de pagamento, que a despesa foi efetivamente adimplida pelo partido, não
havendo qualquer prejuízo à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral".
Promoveu, ademais, junto a esta manifestação, a anexação do antedito documento fiscal eletrônico no id.
44416142, cuja emissão se deu pelo fornecedor em data de 09/09/2024. Com isso, o Setor de Contas deu por
sanada a inconsistência, consoante Parecer Técnico de id. 44518133.
Importa mencionar, ademais, que a despesa em comento foi custeada com recursos do Fundo Partidário,
conforme indicado no item 8.1.3 do Parecer Conclusivo.

Num. 44842189 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
E, no caso, em que pese a irregularidade tenha, de fato, sido retificada, a correção apenas se deu mediante a
juntada aos autos da documentação fiscal de forma extemporânea pelo prestador de contas, não tendo assim
procedido após intimado do Parecer de Diligências - conquanto tenha feito expressa menção à nota fiscal,
deixou de apresentá-la no momento processual adequado -, nos termos dos arts. 69, §1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados
(Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
(...)

Incide na hipótese, assim, a preclusão.
Esse tem sido o entendimento pacífico desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS
DE JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. CONHECIMENTO EM
PARTE E NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos e prestação de contas retificadora quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060079326, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de 25/07/2022) (grifou-
se)

Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL E RETIFICADORA. JUNTADA INTEMPESTIVA. SÚMULA

Num. 44842189 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. Todavia, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que a prestação de contas
retificadora e os respectivos documentos foram colacionados aos autos apenas com o
manejo do recurso eleitoral, quando já encerrada a fase de diligências. Incidência da
Súmula 24/TSE.
4. Ademais, a conclusão do TRE/PI está alinhada à jurisprudência desta Corte Superior,
segundo a qual não se admite a juntada tardia de documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas.
(...)
(TSE, AgReg no REspe nº 060011749, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 24/03/2023)
(grifou-se)

Contudo, de forma excepcional, a jurisprudência, tanto desta Corte quanto do TSE, tem admitido a juntada
extemporânea de documentos exclusivamente para o fim de afastar, no todo ou em parte, a necessidade
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de influir, por outro lado, sobre o
juízo de julgamento das contas em si:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO
JUÍZO DE JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM DE REDUZIR O
VALOR A SER RECOLHIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração em agravo regimental no agravo em recurso
especial opostos por candidato contra acórdão deste Tribunal em que mantida decisão
monocrática na qual se negou seguimento ao agravo, com a manutenção do acórdão do
TRE/ES por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à
disputa ao cargo de deputado federal no pleito de 2022. 2. Entende o recorrente que o
acórdão padece de vícios embargáveis em razão da necessidade de analisar os documentos
juntados extemporaneamente, mesmo que apenas para o fim de afastar o recolhimento de
valores. 3. Não se admite a juntada de documentação de modo extemporâneo em
processos de prestação de contas, diante da sua natureza jurisdicional instituída pela
Lei nº 12.034/2009, que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n° 9.096/95, o que atrai o
instituto da preclusão. Na hipótese de a documentação juntada intempestivamente ter
aptidão para comprovar o regular uso de recursos que foram objeto de anterior
determinação de recolhimento ao erário, há a possibilidade excepcional de seu exame,
mas única e exclusivamente para o fim de reduzir o valor a ser recolhido, e não para
alterar o juízo de julgamento das contas pela aprovação, com ou sem ressalvas.
Precedentes. 4. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para
determinar o retorno dos autos à origem para que o TRE/ES analise a documentação
juntada extemporaneamente limitado ao exclusivo fim de eventual afastamento de
recolhimento de valores, a evitar o enriquecimento ilícito, sem que se proceda novo juízo

Num. 44842189 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
de julgamento das contas.
(TSE - ED no AgReg no AREspe nº060193881, Min. André Ramos Tavares, DJE de
13/12/2024) (grifou-se)
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA APÓS O
PARECER CONCLUSIVO. EFEITOS DA PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições de 2022, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060243221, Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE de 10/11/2023) (grifou-
se)
Portanto, em que pese não se cogite de determinação de restituição dos recursos públicos ao erário, para que
não se configure o enriquecimento ilícito da União, uma vez que a documentação foi juntada aos autos de
forma intempestiva, há que se considerar a irregularidade para fins de aferição da possibilidade ou não de
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Nesses moldes, tendo em vista que o montante de R$ 36.000,00 corresponde a 0,21% do total da
movimentação financeira do partido, desponta, em princípio, a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na hipótese quanto à irregularidade.
Ressalve-se, no entanto, que o percentual poderá vir a ser sopesado com outras irregularidades que venham
a ser observadas nas contas da agremiação.
Ainda no tópico de omissão de gastos eleitorais, o Setor de Contas consignou, em item 7.3 do Parecer
Conclusivo de id. 44379950, que, mesmo após intimação do apontamento em sede de Parecer de
Diligências, o partido deixou de registrar despesas vinculadas a 41 notas fiscais, obtidas mediante
circularização, cujo valor somado seria de R$ 115.880,60.
São as que seguem:

Num. 44842189 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Ocorre que, posteriormente, com o encerramento do prazo previsto no art. 28 da Resolução TSE nº
23.604/2019, em reanálise promovida a Unidade Técnica constatou que a maior parte das despesas acima
arroladas vieram a ser registradas pelo partido em sua prestação de contas anual, consignando, em
Parecer Técnico de id. 44749311, que "mediante consulta à página do Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
DIVULGASPCA, disponível para consulta pública de qualquer interessado, verifica-se que foi registrada
na prestação de contas anual do Partido Progressistas do Paraná, do exercício financeiro de 2024, as

Num. 44842189 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
despesas supracitadas".
No mesmo parecer, o Setor de Contas apontou, agora em subitem 7.3.1, que remanesceram sem registro,
seja na prestação de contas eleitorais, seja na prestação de contas anual do órgão partidário, apenas as
seguintes despesas, em soma de R$ 1.352,50:
Desponta, portanto, que desde o início mostrava-se indevido o registro dos gastos no âmbito das contas de
campanha (já que desassociados do pleito de 2024) com relação ao montante de R$ 114.528,10, tendo-se,
logo, por sanada a inconsistência que fora apontada no tocante ao numerário, sem que qualquer
irregularidade deva ser reconhecida neste particular.
Há que se reconhecer, todavia, a irregularidade quanto aos gastos somados de R$ 1.352,50, correspondente a
0,007% da movimentação financeira da campanha.
Importa reconhecer, outrossim, além da omissão de gastos eleitorais, o uso de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, consoante
assentado entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO
ILEGÍVEL. GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
DOS HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E
REVERSÃO
DOS
VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO CONCOMITANTE DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA.
PROVAS ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.

Num. 44842189 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA
DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE/PR - PCE nº 060346024, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de 08/08/2024)
(grifou-se)

Neste ponto, reforce-se que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos, configura burla à regra que obriga a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta
bancária específica de campanha, comprometendo gravemente a transparência das contas, conforme
estabelece o art. 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 22 (...) § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder
econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver
sido outorgado.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial para a
transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao prestador de contas ou ao julgador
dispensá-la arbitrariamente.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pelas contas de campanha não é mera formalidade,
cuidando-se de norma material, nuclear para a efetiva fiscalização e que não pode ser suprida por outros
meios.
Reitere-se que a questão já foi objeto de inúmeros julgados, sendo pacífico o entendimento no sentido de sua
imprescindibilidade:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE

Num. 44842189 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de segundo Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os
primeiros embargos, em prestação de contas referente às Eleições 2022.
2. O embargante alega omissão quanto à despesa com fornecedor, cuja nota fiscal foi
emitida, mas a obrigação não foi quitada, e omissão quanto à despesa com empresa, em
relação à qual o acórdão concluiu pela ausência de comprovação de material de campanha
correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão na análise de
documentos referentes à despesa com determinado fornecedor, considerando a alegação de
que o serviço não foi efetivamente prestado e a nota fiscal foi emitida por equívoco; e (ii)
verificar se houve omissão na análise de documentos referentes à despesa com outra
empresa, considerando a alegação de que o valor correspondeu à confecção de material de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões apontadas, não havendo
omissão.
5. Quanto à despesa com o primeiro fornecedor, o acórdão explicou que o serviço foi
devidamente prestado e a nota fiscal emitida é válida, de forma que a ausência de
comprovação da destinação dos recursos pelas contas bancárias específicas caracteriza
recurso de origem não identificada
6. Quanto à despesa com a segunda empresa, o acórdão analisou e fundamentou que o
documento fiscal apresentado não traz a descrição dos beneficiários das despesas
realizadas com recursos do FEFC, tornando necessária a devolução ao Erário.
7. A pretensão do embargante é de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível em
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação de recursos
relativos a notas fiscais emitidas em favor da campanha, sem o devido trânsito pelas
contas bancárias específicas, caracteriza o uso de recursos de origem não identificada
(RONI). 2. A não apresentação de documentos fiscais idôneos para comprovar a despesa
eleitoral, com a descrição do destinatário do material de campanha, implica a necessidade
de devolução dos valores ao Erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º; CPC, art.
1.025.

Num. 44842189 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Jurisprudência relevante citada: TREPR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060275878, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, 29/05/2025; TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024.
(TRE-PR - ED nos ED na PCE nº060344385, Desa. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, DJE
de 09/09/2025) (grifou-se)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da
Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR - REl nº 060053180, Des. Vitor Roberto Silva, DJE de 09/12/2021) (grifou-se)

Portanto, considerando que as despesas não foram registradas, bem como que os valores utilizados para seu
pagamento não transitaram pelas contas bancárias declaradas, tem-se como configuradas as omissões de
gastos, com emprego, ademais, de recursos de origem não identificada.
Assim, constata-se a existência de irregularidade em percentual correspondente a 0,007% relativamente à
movimentação financeira da campanha, com determinação de recolhimento do valor de R$ 1.352,50,
devidamente atualizado, ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 32, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos

Num. 44842189 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
(...)

À luz do entendimento jurisprudencial do TSE e desta Corte Eleitoral, afigura-se, em princípio, novamente
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Contudo, seu impacto na prestação de contas deve ser igualmente analisado em conjunto com as demais
irregularidades que porventura vierem a ser constatadas.
5) Irregularidades com despesas do Fundo Partidário (item 8.1.3)
Em Parecer de Diligências (id. 44318897) a Unidade Técnica observou a existência de inconsistências em
gastos promovidos com recursos do Fundo Partidário para adimplemento da prestação de serviços contábeis
e advocatícios (excluindo-se todavia esses últimos, prestados por DIEGO CAMPOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, que já foi objeto de análise em tópico distinto) envolvendo, quanto aos primeiros, os
fornecedores PS CONTABILIDADE ELEITORAL E CONSULTORIA, ESSENT JUS CONTABILIDADE
E CONSULTORIA LTDA, JS7 CONTABILIDADE S.S., CONTROL GEST ASSESSORIA
EMPRESARIAL EIRELI, CASTILHOS CONTABILIDADE LTDA, LUKAS E MARTINS SERVIÇOS
CONTÁBEIS S.S., J. PIRES DA ROSA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES COMERCIAIS, CONASE
SUPORTE CORPORATIVO E CONTÁBIL LTDA, MULTISOMA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA,
J C FREIRE LTDA e NJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS S.S., conforme tabela que
segue:

Num. 44842189 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Em petição de id. 44364361, o prestador de contas expôs que a integralidade dos serviços contábeis foram
pagas à empresa ESSENT JUS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA em atenção ao disposto no
Cláusula 2 do contrato com ela firmado, o qual dispôs que "todo e qualquer valor referente à honorário
contábil deverá ser pago diretamente à Essent Jus, independentemente da designação ou não de
Contabilidade Associada para o atendimento direto do(s) Beneficiário(s). Esta fará o posterior acerto
financeiro entre as contratadas, o que fica desde já anuído por todas as partes" (grifou-se).
Ocorre que, novamente consoante previsto no instrumento contratual pactuado, em Cláusula 5, embora os
pagamentos devessem ser feitos na integralidade à ESSENT JUS CONTABILIDADE E CONSULTORIA
LTDA, as respectivas Notas Fiscais seriam emitidas pelas contabilidades associadas que efetivamente
prestaram o serviço: "cada parte Contratada (Essent Jus e Contabilidade(s) Associada(s)) é responsável
pelo faturamento (ou seja, pela emissão das correspondentes Notas Fiscais) da parcela dos honorários
contábeis que lhe cabe" (grifou-se).
Promoveu, ademais, o envio de prestação de contas final de 2º turno retificadora, juntando novos
documentos.
Por ocasião do Parecer Conclusivo (id. 44379950), entretanto, o Setor Técnico destacou que o Contrato
celebrado com a ESSENT JUS não fora juntado e que as notas fiscais que vieram a ser apresentadas pela
agremiação em prestação de contas final de 2º turno retificadora careciam de informações essenciais para
sua regularidade ou permaneciam ausentes documentos fiscais pertinentes:

Num. 44842189 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45

Num. 44842189 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45

Num. 44842189 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
O partido procedeu, então, à anexação ao caderno processual do Termo de Adesão ao Contrato de Prestação
de Serviços de Contabilidade e do Termo de Compromisso e Declaração de Intenção de Contratação
celebrados entre o Diretório Estadual do Progressistas no Paraná e a ESSENT JUS CONTABILIDADE E
CONSULTORIA LTDA, conforme ids. 44416144 e 44416145, e da Nota Fiscal nº 122 emitida em
03/10/2024 por CASTILHOS CONTABILIDADE LTDA, no importe de R$ 18.696,73 (id. 44416147).
Juntou, também, planilhas que conteriam a especificação de cada um dos candidatos atendidos, porém de
forma ilegível dado o tamanho da fonte, mesmo com ampliação máxima possível (ids. 44416146 e
44416147), motivo pelo qual a Unidade Técnica manteve as inconsistências em Parecer Técnico de id.
44518133, assinalando que permaneciam ausentes os detalhamentos quanto aos serviços prestados, às
candidaturas beneficiadas e preço unitário.
Em terceira petição (id. 44544601), o prestador de contas explicitou que "ao passo que à Essent Jus
incumbiu o encargo de fornecer os sistemas de informática para controle e gestão dos gastos de
campanha e gerenciar o âmbito financeiro da relação contratual com o prestador, às Contabildiades [sic]
Associadas restou o encargo de lançar receitas e despesas na prestação de contas, além de prestar aos
beneficiários do contrato", e que "o prestador contratou um subsídio aos beneficiários, de modo que o
pagamento de 50% do 'Valor Unitário' foi de responsabilidade do prestador e os 50% restantes, de
responsabilidade do beneficiário".
E, com o intuito de sanar as inconsistências mantidas pelo Setor de Contas, colacionou aos autos Relatório
de Beneficiários emitido pela ESSENT JUS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA em data de
28/05/2025 (id. 44544409), além de "Comunicado aos Diretórios Municipais do PROGRESSISTAS do
Estado do Paraná" (id. 44544408) e cópia de todos os contratos que teriam sido celebrados com cada um
dos candidatos beneficiários, de forma a comprovar documentalmente que cada um deles usufruiu dos
serviços (ids. 44544432 a 44544574).
Submetida a novel documentação à apreciação ao Setor de Contas, em Parecer Técnico de id. 44749311, a
unidade asseverou que:
Pelo diretório estadual partidário houve a juntada diretamente no PJE do contrato de
prestação de serviços contábeis com o fornecedor ESSENT JUS CONTABILIDADE E
CONSULTORIA LTDA (id. 44544407), comunicado aos diretórios municipais acerca
do benefício de 50% dos honorários contábeis pagos pela agremiação estadual (id.
44544408), e relação dos candidatos beneficiários (id. 44544409).
Considerando a relação de candidatos beneficiados, bem como os contratos de
serviços contábeis apresentados pelo órgão partidário estadual, constatou-se que a
parte de honorários a cargo o partido, correspondente a 50%, representou o
montante de R$ 351.101,77 (anexo I).
Observou-se, ainda, que há 05 candidatos constantes na relação de candidatos

Num. 44842189 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
beneficiados, para os quais não houve a juntada de contrato de prestação de serviços
contábeis, o que representa R$ 1.969,50 (anexo II). (grifou-se)
Em atenção ao princípio da não surpresa, e considerando, além dos pareceres técnicos, as informações
registradas na prestação de contas e documentos complementares colacionados pela própria agremiação
partidária, determinou-se em despacho de id. 44806757 a intimação do órgão político nos seguintes moldes:
Observa-se que, de acordo com as informações registradas na prestação de contas da
agremiação e com as notas fiscais apresentadas pelo partido no id. 44416143, houve o
pagamento da quantia de R$ 403.071,21 para o fornecedor ESSENT JUS
CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, dos quais R$ 106.486,27 seriam devidos
à própria empresa, em razão da prestação de serviço de fornecimento de sistemas de
informática para controle e gestão de gastos de campanha e gerenciamento financeiro da
relação contratual havida entre as partes (id. 44544601), e o valor remanescente veio a ser
repassado pela contratada às contabilidades associadas, que promoveram, efetivamente, a
prestação de contas dos candidatos beneficiados.
Ainda de acordo com a agremiação, no negócio jurídico celebrado com ESSENT JUS,
restou previsto um subsídio aos candidatos beneficiários, de modo que, acaso estes
optassem por usufruir dos serviços contábeis em comento, 50% do valor unitário seria
arcado pelo PP do Estado do Paraná e 50% pelo próprio candidato.
Em Parecer Técnico de id. 44749311, por sua vez, foi apontado que, considerando-se a
planilha elaborada pela ESSENT JUS e todos os contratos individuais celebrados pelos
candidatos beneficiários anexados ao caderno processual, houve dispêndio de R$
351.101,77 de responsabilidade do Diretório Estadual, além de R$ 1.969,50, referente a
termos contratuais não apresentados (logo, um total de R$ 353.071,27) - no que não estaria
englobado o montante de R$ 106.486,27 devidos à própria contratada.
Assim, tendo em vista que a soma dos gastos ultrapassa o numerário de R$ 403.071,21, em
atenção ao disposto no art. 10 do CPC e no art. 3º da Resolução TSE nº 23.478/2016,
intime-se o prestador de contas para, querendo, se manifestar dentro do prazo de 03 (três)
dias a respeito da divergência, inclusive para fins de esclarecimento a respeito da origem
dos recursos eventualmente empregados no pagamento da integralidade da despesa em
discussão.

Em resposta (id. 44814317), o partido consignou que o valor total de R$ 403.071,21, pago à ESSENT JUS,
diria respeito a dois contratos distintos: um no montante de R$ 353.071,21, referente aos 50% de
responsabilidade do partido, na forma de subsídio em favor dos candidatos do pleito municipal de 2024 que
usufruíram do serviço contábil em suas campanhas; e um no montante de R$ 50.000,00 referente a outro
negócio jurídico celebrado entre o PP do Paraná e a ESSENT JUS, destinado à elaboração da prestação de
contas eleitoral da própria agremiação contratante.
Nessa linha, alegou que no numerário de R$ 353.071,21 já estaria englobada a quantia de R$ 106.486,34,
que ficaram retidos pela ESSENT JUS por sua parte em parceria com suas Contabilidades Associadas, e o
remanescente de R$ 246.584,95 foi repassado às Contabilidades Associadas pela sua parte na parceria, em
razão dos serviços prestados de forma conjunta.

Num. 44842189 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Isso porque, de acordo com o prestador de contas, a ESSENT JUS forneceu a infraestrutura tecnológica
(sistemas), capacitação, controle de qualidade e suporte técnico, enquanto as CAs realizavam o atendimento
e a execução contábil direta aos candidatos, tendo havido também o compartilhamento de responsabilidade
técnica por prestação de contas atendidas em conjunto, mediante a indicação de seu sócio e Contador
Responsável Técnico, Guilherme Anderson Sturm, no rol de responsáveis das PCEs atendidas.
Apresentou, ainda, as seguintes tabelas de dados:
A propósito da falta de termo de adesão no importe de R$ 1.969,50 apontada no Parecer Conclusivo
derradeiro e que diria respeito, de acordo com a Unidade Técnica, a cinco candidatos ao cargo de Vereador
no Município de Diamante D'Oeste (Joel Simplicio, Leonel Neo, Ademir de Jesus, Rafael Gomes e Orestes),
expôs que na circunscrição em comento concorreram pelo PP dez candidatos ao cargo de edil, dos quais
cinco foram mulheres - e que tiveram termos de adesão individuais - e cinco foram homens. Explicou que
esses, por sua vez, tiveram seus custos com contabilidade arcados pelo candidato ao cargo majoritário,
motivo pelo qual figuraram no mesmo termo de adesão do Prefeito/Vice-Prefeito:

Num. 44842189 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Efetivamente, promovendo-se análise das notas fiscais emitidas individualmente pelas contabilidades
associadas observa-se que, no total, alcançam a quantia de R$ 246.584,98. O documento fiscal emitido pela
própria ESSENT JUS, por sua vez, e que corresponde ao montante que reteve a título de pagamento pela
prestação dos serviços de sua incumbência, foi no importe de R$ 106.486,27 (id. 44814318).
Somados os valores, tem-se o resultado de R$ 353.071,25.
A agremiação anexou aos autos, ademais, o Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços de
Contabilidade firmado entre o Diretório Estadual do PP/PR e a ESSENT JUS em 28/05/2024, tendo como
um de seus objetos, conforme item 1.b, a "[e]laboração e apresentação de obrigações fiscais e de contas
eleitorais do contratante, referente ao pleito eleitoral de 2024", com previsão de contraprestação "[p]elos
serviços descritos no item 1.b, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem pagos em 2 (duas)
parcelas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), vencendo-se, a primeira, em 07/09/2024 e a segunda em
07/10/2024" (id. 44814319).
De acordo com o mesmo termo contratual, ademais, a prestação de contas direta seria promovida pela
Contabilidade
Associada
(CA)
PS
CONTABILIDADE
ELEITORAL
E
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA LTDA, com previsão, todavia, de que os honorários seriam integralmente pagos à
ESSENT JUS, a quem incumbiria a retenção do valor a si devido e o repasse daquele devido à CA.
Observa-se, ademais, que o prestador de contas promoveu a transferência de R$ 50.000,00 à ESSENT JUS
em data de 14/10/2024, tendo essa emitido a Nota Fiscal nº 18414 no importe de R$ 15.000,00 e a PS
CONTABILIDADE emitido a Nota Fiscal nº 76 no importe de R$ 35.000,00, tudo consoante documentação
também presente no id. 44814319.
Justificados, pois, os gastos globais de R$ 403.071,21 junto à ESSENT JUS.
Consta, por fim, a discriminação do valor devido a cada uma das partes (ESSENT JUS e contabilidade
associada) pela prestação de serviços a cada um dos candidatos beneficiários, de forma individualizada, no
id. 44814320, tendo sido novamente colacionado pelo órgão político também a cópia do Termo de Adesão

Num. 44842189 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
ao Contrato de Prestação de Serviços de Contabilidade pertinente ao beneficiário ELEIÇÃO 2024 ESMAEL
APARECIDO CARVALHO PREFEITO, em cujo Anexo III está espeficicado que os serviços contratados
englobavam a contabilidade também de cinco candidatos a vereadores do Município de Diamente D'Oeste
(id. 44814321).
Conclui-se, com isso, que restaram devidamente esclarecidas as pendências inicialmente apontadas pelo
Setor de Contas, não se vislumbrando a existência de irregularidades no tocante às despesas com serviços de
contabilidade.
Considerando, todavia, que a regularidade do pagamento de R$ 50.000,00 à ESSENT JUS, com emissão de
documento fiscal de apenas R$ 15.000,00 por parte da prestadora de serviços, somente veio a ser
devidamente esclarecida com a juntada do Termo de Adesão (cujo objeto, demonstrou-se, era a
contabilidade do próprio partido no tocante ao pleito de 2024) após a emissão do derradeiro Parecer Técnico
emitido pelo Setor de Contas, em 02/10/2025 (id. 44749311), mesmo tendo anteriormente lhe sido
oportunizada a manifestação a respeito, impõe-se reconhecer que a juntada aos autos se deu de forma
intempestiva, quando já operada a preclusão.
Assim, consoante fundamentação já expendida em tópicos antecedentes, conquanto não se cogite de
devolução de quaisquer valores ao erário, para que não haja o enriquecimento ilícito da União, é certo que
deve ser somado às irregularidades aferidas na prestação de contas o numerário de R$ 35.000,00,
correspondente, no caso, a 0,20% do total da movimentação financeira.
6) Atraso na transferência de recursos do Fundo Partidário a candidaturas femininas
ou negras (item 8.2)
Em seu Parecer Conclusivo de id. 44379950, o Setor de Contas apontou a transferência de recursos do
Fundo Partidário às candidaturas declaradas femininas ou negras após a data de 30/08/2024, contrariando-se
o disposto no art. 19, §§ 9º e 10, da Resolução TSE nº 23.60/2019:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste artigo
devem ser distribuídos pelos partidos até 30 de agosto no ano das eleições. (Redação
dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44842189 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Intimado do Relatório Preliminar, o partido já veio a consignar que os valores em questão não foram objeto
de transferência para atendimento à cota legalmente prevista, mas com o intuito de adimplemento de dívidas
de campanha remanescentes dos candidatos beneficiados com os recursos, tanto que todas as doações
informadas na tabela gerada pela Unidade Técnica ocorreram após a data do pleito, salientando que as
despesas foram contraídas, porém, antes das eleições (id. 44364361).
Após reiteração dos argumentos por parte do prestador de contas em petição de id. 44416141, o Setor
Técnico reviu o posicionamento antecedente, vindo a afastar a inconsistência em Parecer Técnico de id.
44518133.
Assim, esclarecido o ponto, não há que se falar em irregularidade quanto às despesas.
7) Omissão de doações e de despesas eleitorais na prestação de contas parcial (itens
11 e 12)
Por fim, a Unidade Técnica apontou também a existência de doações recebidas e de gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas que não foram
informados à época (itens 11 e 12), desatendendo-se ao disposto no art. 47, § 6°, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação
em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis
em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
(...)

De acordo com a análise promovida, as doações recebidas e as despesas promovidas e não devidamente
registradas na prestação de contas parcial consistiram nas seguintes:

Num. 44842189 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
A respeito do apontamento, o prestador de contas sustentou em manifestação de id. 44364361, em síntese,
que a situação indicaria apenas a necessidade de ressalvas.
Destaque-se que a razão de ser da obrigatoriedade tanto do envio dos relatórios financeiros dentro do prazo
de 72 horas do recebimento do recurso, quanto de informar os gastos contratados e recursos auferidos até a
prestação de contas parcial é conferir transparência à movimentação financeira da campanha, bem como de
permitir o controle concomitante por eleitores, órgãos de fiscalização e interessados, além da própria Justiça
Eleitoral.
E, ao deixar de informar tempestivamente tais dados, o candidato ou partido pode frustrar a realização desse
controle, dando margem à contratação de despesas que só virão a ser conhecidas na prestação de contas
final, muito após as eleições.
Ademais, pode violar a transparência que se deve ter ao lidar com recursos públicos, visto que impede o
conhecimento, pelo eleitorado, da origem e da destinação dos valores arrecadados na campanha.
Também pode servir para justificar pagamentos em valores superiores aos devidos, mediante a elaboração
de contratos de prestação de serviços com data retroativa.
Ressalva-se, porém, que o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento acarretado à
transparência e à fiscalização.
A mera circunstância, além disso, de que as despesas foram consignadas na prestação de contas final e
puderam ser posteriormente examinadas pela Justiça Eleitoral não é suficiente para afastar a irregularidade,
que deve ser sopesada quanto ao seu alcance e gravidade no momento do julgamento das contas.

Num. 44842189 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
No caso concreto, no entanto, as omissões verificadas, de R$ 84.001,50 quanto às doações e de R$
571.197,04 quanto às despesas, correspondem, respectivamente, a 0,49% e 3,34% face ao total da
movimentação financeira do órgão político no pleito de 2024.
Importante frisar que o entendimento fixado por este Tribunal Regional Eleitoral foi no sentido de que "caso
a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da
movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea" (PCE 060348622, j.
20/11/2023; PCE 060258809, j. 14/11/2023) (grifou-se).
Conclui-se, portanto, que as irregularidades, in casu, comportam a anotação apenas de ressalva, consoante já
indicado pelo Setor Técnico.

CONCLUSÃO
Por fim, cumpre analisar a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para que haja eventual aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
É sabido que esta Corte, em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, adota tais
princípios para relevar falhas que não comprometam a transparência e a confiabilidade das contas, desde que
o valor absoluto se mostre irrisório, o percentual das irregularidades, face à arrecadação total da campanha,
não seja significativo, não esteja evidenciada a má-fé do candidato e não se verifique a presença de
irregularidades graves.
Quanto ao limite jurisprudencial para tal relativização, estabeleceu-se entendimento, já pacífico, de que
corresponde a até 10% da movimentação financeira da campanha:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE. FUNDO PARTIDÁRIO.
VEDADO O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. FUNDO PARTIDÁRIO MULHER. NÃO APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº 9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS QUE
NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual abaixo de
10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao

Num. 44842189 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PC-PP nº060018771, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE de
12/08/2024) (grifou-se)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das
contas exige que a irregularidade não comprometa a higidez do balanço financeiro e
que seu impacto seja reduzido. No caso, a inconsistência atinge 34,83% dos recursos
movimentados, percentual superior ao limite admitido pela jurisprudência para
eventual aprovação com ressalvas.
10. Assim, a desaprovação das contas deve ser mantida, tendo em vista a gravidade
da irregularidade e o percentual expressivo de recursos envolvidos.
(...)
2. A devolução posterior dos valores não afasta a irregularidade, ensejando a desaprovação
das contas.
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade exige que a
irregularidade não comprometa significativamente a prestação de contas, o que não
ocorre quando o percentual de recursos irregulares supera os limites toleráveis pela
jurisprudência do TSE".
(...)
(TRE-PR. PCE nº060040989, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 08/05/2025)
(grifou-se)
No caso em tela, por sua vez, constata-se que o conjunto das irregularidades apuradas e suas respectivas
naturezas não impedem a aplicação benéfica dos referidos princípios, na medida em que o somatório das
irregularidades aferidas não alcança e tampouco ultrapassa os 10% do total da movimentação financeira
partidária quanto ao pleito de 2024, viabilizando-se, pois, a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos de toda a fundamentação expendida, voto no sentido de julgar APROVADAS
COM RESSALVAS as contas de campanha do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
PROGRESSISTAS - PP no tocante às Eleições Municipais de 2024.
Ainda, determina-se, nos termos do tópico 4 do presente voto, o recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 1.352,50 (um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), com
fundamento nos artigos 32, caput, e 79, caput, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, atentando-se

Num. 44842189 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/02/2026 15:05:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021115053387100000043778524
Número do documento: 26021115053387100000043778524
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2026 16:29:45
para a necessária atualização monetária e incidência de juros de mora, pela taxa SELIC, a partir do termo
final do prazo para recolhimento voluntário de valores provenientes de fontes de origem não identificada e
fontes vedadas, nos termos do artigo 39, inciso II, da Resolução TSE 23.709/2022, no prazo de 05 (cinco)
dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação.
Após o trânsito em julgado, promovidas as anotações e diligências processuais pertinentes e necessárias,
bem como decorrido o prazo anteriormente fixado para recolhimento voluntário sem manifestação do
prestador de contas, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, cumpram-se as
providências elencadas nos incisos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600792-12.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE:
PROGRESSISTAS - PARANA - PR - Advogados do(a) REQUERENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A - RESPONSÁVEIS: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS, ANTONIO
WANDSCHEER - Advogados dos RESPONSÁVEIS: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.02.2026